Tribunal: TJDFT
Processo: 0002207-04.2017.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE MERA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DA AMOTIO. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair cem reais do caixa de uma firma, arrombando uma porta.
2 Se o agente foge com parte da res furtiva, o crime de furto está consumado, ante a inversão da posse. Teoria da amotio.
3 Condenações definitivas e atos infracionais cometidos enquanto menor não justificam a análise negativa da personalidade do réu.
4 Apelação parcialmente provida.